Tribunal: TJDFT
Processo: 0033350-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0033350-94.2016.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RANDAL JULIANO MANSUR MENDES, BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA APELADO: ROS MARI TERESINHA CIMA EMBARGADO: MARCO ANTONIO MARQUES ATIE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RANDAL JULIANO MANSUR MENDES e BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 61803605, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e por MARCO ANTONIO MARQUES ATIÊ. Os embargantes, nas razões ofertadas no ID 62170984, afirmam estar configurado erro material no v. acórdão a respeito da indicação do nome do cessionário da área em litígio. Sustentam, ainda, a necessidade de que seja indicada a dimensão do imóvel objeto da ação, a fim de que seja definido que a posse exercida pela embargada ROS MARI TERESINHA CIMA se limita a uma área de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados). Com base nesses argumentos, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada ROS MARI TERESINHA CIMA para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024 às 18:21:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora